Tribunal: STJ
Processo: 2152616-52.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223584 - SP (2025/0354387-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME ALMINDO SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
TEMPORÁRIA. ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES
IN CASU
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a
investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves
expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que
os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam
tentar embaraçar a atuação estatal.
2. No caso, foram apresentados fundamentos concretos para justificar a
decretação da prisão temporária, por haver indícios razoáveis da prática de
homicídio, sendo necessária a custódia a fim de apurar os fatos, razão pela
qual se mostra imprescindível a manutenção da medida constritiva.
A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir o
agravante antecedentes por ameaça no âmbito doméstico e familiar e
embriaguez ao volante, bem como a existência de indícios de que estaria
tentando fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou retaliação por
parte do 'tribunal do crime. Também salientaram a indispensabilidade de
acautelamento da incolumidade das vítimas sobreviventes e das testemunhas
presenciais.
Logo, foram atendidos os preceitos legais da
que disciplina
Lei n. 7.960/1989,
a prisão temporária, instituto que visa resguardar e garantir o regular início
das investigações de crimes graves que demandem atuação urgente.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52292315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 64ad7f7b-ed7f-4c6d-a194-fe6ec036440d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 64ad7f7b-ed7f-4c6d-a194-fe6ec036440d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223584 - SP (2025/0354387-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME ALMINDO SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
TEMPORÁRIA. ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES
IN CASU
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a
investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves
expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que
os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam
tentar embaraçar a atuação estatal.
2. No caso, foram apresentados fundamentos concretos para justificar a
decretação da prisão temporária, por haver indícios razoáveis da prática de
homicídio, sendo necessária a custódia a fim de apurar os fatos, razão pela
qual se mostra imprescindível a manutenção da medida constritiva.
A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir o
agravante antecedentes por ameaça no âmbito doméstico e familiar e
embriaguez ao volante, bem como a existência de indícios de que estaria
tentando fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou retaliação por
parte do 'tribunal do crime. Também salientaram a indispensabilidade de
acautelamento da incolumidade das vítimas sobreviventes e das testemunhas
presenciais.
Logo, foram atendidos os preceitos legais da
que disciplina
Lei n. 7.960/1989,
a prisão temporária, instituto que visa resguardar e garantir o regular início
das investigações de crimes graves que demandem atuação urgente.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME ALMINDO SANTOS
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 156/162, por meio da qual neguei provimento
ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão temporária decretada,
relativamente à investigação de suposta prática de crime homicídio qualificado tentado,
ocorrido no dia 1o de maio de 2025, tendo como vítima o menor R. H. dos S. L., de cinco
anos de idade.
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa que, "juntamente com o
mandado de prisão temporária, também foi expedido mandado de busca e apreensão na
residência do paciente. Contudo, no local não foi encontrado qualquer objeto relacionado
ao crime — como veículo, arma, munições, roupas, aparelho celular ou qualquer outro
item que pudesse vincular o paciente aos fatos investigados. Ressalte-se que a busca e
apreensão foi fundamentada nos mesmos elementos que embasaram a prisão
temporária, considerada imprescindível desde o início para identificar eventuais objetos
relacionados ao delito, o que acabou não se confirmando. Ademais, observa-se que a
prisão temporária foi fundamentada em uma suposta denúncia anônima que sequer foi
formalizada, inexistindo qualquer registro oficial dessas informações. Desde o início, a
autoridade policial apenas mencionou a existência de denúncias anônimas que
relacionariam o paciente aos fatos, mas sem indicar a origem, a fonte ou qualquer
elemento que lhes conferisse credibilidade mínima. Não se pode admitir que dados
apócrifos e sem lastro probatório sirvam de fundamento para restringir a liberdade de um
" (e-STJ fl. 116).
cidadão
Salientou que "o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa e não apresenta qualquer histórico de ameaça à ordem pública, o que afasta a
possibilidade de se presumir risco ou periculosidade de forma genérica. Destaca-se que,
para tentar desabonar seus antecedentes, a autoridade policial apontou supostos
registros criminais relacionados a crime de trânsito e violência doméstica; entretanto, tais
referências não passam de meros apontamentos sem valor jurídico, visto que o paciente
" (e-STJ fl. 117).
é, de fato, primário
Diante dessas considerações, pediu (e-STJ fl. 122):

1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas
Corpus, para reformar o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão temporária decretada
contra o paciente GUILHERME ALMINDO SANTOS, por ausência dos
Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

requisitos legais do
o da
e da interpretação fixada pelo
art. 1
Lei no 7.960/1989
Supremo Tribunal Federal nas AD Is no 3.360 e 4.109;
2. Em consequência, a revogação da prisão temporária e a expedição de
contramandado de prisão, a fim de afastar os efeitos da custódia já decretada,
restabelecendo-se a plena liberdade do paciente.

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, insurgiu-se a defesa
contra a prisão temporária imposta ao agravante.
Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso
senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão esteja sempre concretamente
fundamentado.
A prisão temporária é regida pela
que prevê em seu
o
Lei n. 7.960/1989,
art. 1
as hipóteses em que são cabíveis essa modalidade de prisão.
Acerca do tema, o Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 97/105):

Malgrado o esforço defensivo, o fato é A respeitável decisão aqui impugnada,
diversamente do sustentado, encontra-se suficientemente fundamentada, dela
se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão
adotada, consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos da
medida, diante de sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito
policial, que igualmente conta com autorização judicial para diligência de busca
e apreensão, além da existência de plausíveis indicativos do envolvimento do
paciente no crime em apuração, ressaltada a intensidade e a gravidade
concreta da prática delitiva, de natureza hedionda, frise-se, o modo e as
circunstâncias com que perpetrada, sem desprezar que de acordo com os
elementos indiciários preliminarmente recolhidos, fora identificado o veículo
conduzido pelo autor dos disparos, além da apuração, por denúncias
anônimas, de que o paciente, reconhecido positivamente pela genitora da
vítima, já estaria em rota de fuga (fls. 48/53).
Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

Confira-se, por destaque: “... Os fatos investigados se referem à suposta
participação do indiciado no crime tentado de homicídio por parte do
representado, com fundadas razões de autoria e participação no delito, a
corroborar a presença do denominado fumus comissi delicti (artigo 1o, III,
. Narra a Autoridade Policial na representação: 1. DOS FATOS
Lei 7.960/1989)
A investigação decorre do Boletim de Ocorrência no GJ7036-2/2025,
instaurado para apuração do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
tendo como vítima o menor [R. H. dos S. L.], de 5 anos, alvejado por disparo
de arma de fogo calibre 9mm, no dia
por volta das 22h35, na Av.
01/05/2025,
Maria Aparecida Albanez Gouveia, esquina com a Rua Luiz Albino, bairro
CDHU, em Guariba/SP. Consta que o investigado [G. A. S.], após uma
discussão de trânsito com a genitora da vítima, [G. K.], desceu do veículo que
conduzia, um Honda Civic branco, e efetuou três disparos de arma de fogo
contra o grupo em que se encontrava a criança [R. H. dos S. L.] (5 anos),
atingindo-a na região abdominal. No mesmo ensejo, a conduta do suspeito em
desfechar mais disparos, atentou contra as vidas das vítimas: [Y. H. dos S. F.]
(10 anos); [R. dos S. F.] (7 anos); [G. K. dos S. R.] (mãe da criança atingida);
[L. P. dos S.] (mãe de [Y.] e [R.]) e de [M. da S. J.]. 2. DAS DILIGÊNCIAS E
ELEMENTOS COLIGIDOS: As diligências investigativas identificaram o
suspeito Guilherme Almindo Santos como autor dos disparos. A identificação
se deu por meio de denúncias anônimas, cruzamento de dados em sistemas
policiais, reconhecimento fotográfico por duas testemunhas ([G. K.] e [M.]),
imagens de câmera de segurança e confirmação da mãe do investigado sobre
a posse do veículo envolvido. Denúncias anônimas também indicaram a
compra recente de uma pistola 9mm pelo suspeito [G.], sendo recuperados
pelos peritos no local do incidente, três estojos de munição calibre 9mm. [G.
K.], mãe da criança, [L. P. dos. S.] (tia), e [M. da S. de J.] (testemunha),
relataram versões convergentes sobre os fatos. O prontuário médico confirmou
a gravidade das lesões sofridas por [R.] em decorrência de perfuração no
abdômen que transfixou o corpo, necessitando de intubação e transferência
para o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto para cirurgia. O relatório
também destaca que [G.] possui antecedentes por ameaça (violência
doméstica) e embriaguez ao volante, e que há indícios de que estaria tentando
fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou retaliação por parte do
“tribunal do crime”. Diante dos fatos, a equipe policial concluiu pela autoria de
[G. A. S.] e indicou a necessidade de representação por mandado de prisão
temporária e busca e apreensão em sua residência na Rua Salvador Pontieri,
181 Guariba/SP". E, de fatos, os elementos indiciários colhidos corroboram a
versão policial: boletim de ocorrência (fls. 13-15); depoimentos (fl. 20, 23-25,
28-29); autos de reconhecimento (fls. 26-27 e 30-31) e ficha de atendimento
ambulatorial (fls. 32-34). Ainda segundo a representação da Autoridade
Policial, verifico que a medida extrema é imprescindível para as investigações
do inquérito policial (artigo 1o, I,
(periculum libertatis),
Lei 7.960/1989)
constatada a partir de elementos concretos que passo a pontuar. A adoção da
medida extrema revela-se imprescindível para completar a investigação dos
fatos, principalmente para que se colham maiores elementos de informação
sobre o autor do crime, especialmente com apreensão de objetos relacionados
à tentativa de homicídio, para esclarecer por completo os fatos apurados. Frisa-
se que tais fatos são contemporâneos, de modo que medida se revela
Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

adequada à gravidade concreta dos crimes, às circunstâncias do fato e à
condição pessoal do investigado, não se revelando suficiente a imposição de
medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP. Demais
disso, ante os indícios de autoria de participação no crime tentado e a
descrição, pela vítima, das características do indiciado, além do
reconhecimento fotográfico em sede policial, resta evidenciado que a sua
liberdade traz risco, à conclusão da investigação. A medida, portanto, se
mostra imprescindível para o êxito das investigações policiais.”
Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de
nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada
na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis,
máxime se atentar para o apontamento consignado no termo de representação
da autoridade policial de que o paciente “possui antecedentes por ameaça
(violência doméstica) e embriaguez ao volante, e que há indícios de que
estaria tentando fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou
retaliação por parte do 'tribunal do crime'” (fls. 50), sem descurar da
indispensabilidade
de
acautelamento
da
incolumidade
das
vítimas
sobreviventes e das testemunhas presenciais. Acresça-se, quanto à reclamada
violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, que a medida não se
pautou apenas e tão somente quanto ao reconhecimento fotográfico firmado
por duas das vítimas em solo policial, mas, também, por outros aspectos
igualmente essenciais, já que, conforme bem ressaltado no reportado termo de
representação, a suposta participação do paciente teria sido indicada por
denúncias anônimas, cruzamento de dados em sistemas policiais, imagens de
câmera de segurança e confirmação da mãe do investigado sobre a aquisição
e posse do veículo envolvido na prática delitiva (vide fls. 11/12). Urge ponderar,
já em obtemperação, que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo
93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário
processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a
existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório,
que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do
estado de inocência presumido. Não era necessário que o decreto constritivo
fosse exaustivo, extenso ou que detenha minudência terminativa, como parece
pretender a impetração, até para evitar prematura incursão no mérito, não se
podendo olvidar, nesse passo, que o juiz, mesmo quando emprega expressões
de cunho genérico, tenha se afastado de sopesar as circunstâncias do caso
concreto. Inegável, pois, a necessidade de se assegurar a eficiência e
continuidade da investigação criminal, para a colheita de provas e de outros
elementos aptos a embasar eventual ação penal, especialmente em face de
provável prática de homicídio qualificado tentado, de natureza hedionda, com
vítima de tenra idade.

Nota-se que foram apresentados fundamentos concretos para justificar a
decretação da prisão temporária do agravante, por haver indícios razoáveis da prática de
homicídio, sendo necessária a custódia a fim de apurar os fatos, razão pela qual se
mostrou imprescindível a manutenção da medida constritiva.
Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

Logo, foram atendidos os preceitos legais da
que disciplina
Lei n. 7.960/1989,
a prisão temporária, instituto que visa resguardar e garantir o regular início das
investigações de crimes graves que demandem atuação urgente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO DOLOSO.
LEI N. 7.960/1989.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O
o da
evidencia que o objetivo primordial da prisão
art. 1
Lei 7.960/1989
temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo
voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam
habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, em outra
abordagem, a servir de lastro à acusação.
2. O Magistrado singular apontou concretamente a presença dos vetores
contidos no
o, I e III, "a", da
indicando motivação
art. 1
Lei n. 7.960/1989,
suficiente para justificar a necessidade de colocar o agravante
cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar a
imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito
policial, visto que, após minudenciar todas as diligências realizadas pela
autoridade policial ("imagens captadas por câmeras de monitoramento,
oitiva das esposa e irmã da vítima, diligências de campo e análise das
planilhas da operadora telefônica"), concluiu que "somente com as
informações coletas não foi possível esclarecer os fatos".
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 644.604/SP, relator Ministro

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/3/2021,
17/3/2021,
grifei.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMANDO.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
ÉDITO
CONSTRITIVO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N.o 7.960/1989. PACIENTE
FORAGIDO. INQUÉRITO EM ANDAMENTO. PRECEDENTES DESTA
CORTE SUPERIOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O decreto de prisão temporária foi satisfatoriamente motivado pelo Juízo
processante, pois consignou fatos concretos que revelam a imprescindibilidade
da prisão do Paciente, a teor do disposto no
o, incisos I, II e III, alínea a,
art. 1.
da Lei n. 7.960/1989.
2. No caso, foi decretada a prisão temporária do Paciente, no dia 28/04/2020,
nos autos do inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio
consumado, ocorrido em
Ao que se tem dos autos, a Vítima foi
31/05/2019.
torturada e morta a mando do Paciente, que é traficante, porque teria furtado
entorpecentes.
Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é
possível decretar a prisão temporária quando imprescindível para as
investigações do inquérito policial e houver indícios de autoria ou participação
do indiciado em crime de homicídio, mormente em se tratando de delito de
exacerbada gravidade, como no caso.[...]
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 611.999/MG, relatora Ministra

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
18/12/2020.

De mais a mais, rememorei a orientação desta Casa no sentido de que,
havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade
delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no
trancamento do feito ou na absolvição do agente.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO
PREVISTO NO
DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE
ART. 226
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA
ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita. Precedente.
2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do
reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à
regra contida no
do Código de Processo Penal, porquanto tal
art. 226
dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento,
mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas
colhidas sob o crivo do contraditório".
3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do Código
art. 226
de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria
delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o
reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão
paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de uma das vítimas
ter reconhecido, sem dúvidas, o paciente, por meio de fotos, perante a
autoridade policial, ele foi preso na Comarca de Catalão/GO, onde foi
localizado o automóvel subtraído, o qual já se encontrava com as placas
adulteradas.
Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

Outrossim, apesar de a outra vítima ter afirmado que não viu o rosto do réu no
momento da prática delitiva, descreveu as características físicas do agente que
a abordou no salão de beleza, devendo ser ressaltado que o paciente "tem
extensas passagens policiais, pela prática de variada sorte de delitos.
Notadamente, roubo, tráfico de drogas e homicídios (...) registro de atividades
criminosas, antes e após a prática do crime ora sob investigação, sendo que,
inclusive, foram presos em flagrante, em data posterior ao delito sob
escrutínio".
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 745.822/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
20/6/2022.

Na mesma linha de intelecção, o seguinte julgado da Suprema Corte:

A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna
inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não
poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a
irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se
fundamentada em provas independentes e não contaminadas" (RHC n.
206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022,
processo eletrônico DJe-100 divulg.
public. 25/5/2022).
24/5/2022

No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal:

Da análise do caso concreto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na
prisão do paciente, tendo em vista que as instâncias ordinárias fundamentaram
a manutenção da sua prisão cautelar nos elementos concretos dos autos,
especialmente no periculum libertatis, pois o paciente 'possui antecedentes por
ameaça (violência doméstica) e embriaguez ao volante, e que há indícios de
que estaria tentando fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou
retaliação por parte do 'tribunal do crime' (fls. 50), sem descurar da
indispensabilidade
de
acautelamento
da
incolumidade
das
vítimas
sobreviventes e das testemunhas presenciais' (fl. 100).
Ademais, tem-se do v. Acórdão recorrido que "quanto à reclamada violação ao
artigo 226, do Código de Processo Penal, que a medida não se pautou apenas
e tão somente quanto ao reconhecimento fotográfico firmado por duas das
vítimas em solo policial, mas, também, por outros aspectos igualmente
essenciais, já que, conforme bem ressaltado no reportado termo de
representação, a suposta participação do paciente teria sido indicada por
denúncias anônimas, cruzamento de dados em sistemas investigado sobre a
aquisição e posse do veículo envolvido na prática delitiva (vide fls. 11/12)" (fls.
100/101).
Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

Nesse contexto, a segregação do recorrente se mostra adequada e necessária
à preservação da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o
provimento do recurso ordinário, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 1248d521-933f-4cdc-9872-1c6effd0323c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.584 / SP
Número Registro: 2025/0354387-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000531820258260393 20250000815316 21526165220258260000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME ALMINDO SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME ALMINDO SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52266900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: 9cbd6fc1-53c7-4654-8c8e-8d5a2ebb1bc0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: 9cbd6fc1-53c7-4654-8c8e-8d5a2ebb1bc0